Tribunal: TJDFT
Processo: 0720664-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720664-05.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: ADALINO INACIO SOBRINHO REPRESENTANTE LEGAL: AARON INACIO SILVA FREITAS AGRAVADO: DANUSE MANCAO DE SANTANA PIRES RÉU ESPÓLIO DE: EGBERTO BAPTISTA PIRES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adalino Inácio Sobrinho contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que indeferiu o pedido dos bens listados no Inventário n. 0704424- 45.2018.8.07.0001, nos seguintes termos: “Ao ID 193218239, com reiteração ao ID 193567346, requer o credor a penhora dos bens listados no processo de inventário 0704424- 45.2018.8.07.0001, da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Aponta a existência de fraude aos credores, posto que o processo de inventário foi extinto em razão de abandono pela inventariante e demais sucessores. Quanto ao requerimento de penhora, cumpre observar que o próprio credor informa a extinção do processo de inventário, o que, inclusive, torna írrita a penhora de crédito determinada nos presentes autos. Cumpre observar que o próprio credor possui legitimidade para requerer a abertura de inventário, nos termos do artigo 616, inciso VI, do Código de Processo Civil, podendo, inclusive, funcionar como inventariante. Assim, considerando a necessidade de prévio inventário e partilha de bens, indefiro o pedido de penhora. Intime-se o credor para manifestação sobre eventual interesse em promover o inventário, no prazo 15 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Exclua-se a anotação nestes autos da penhora determinada no rosto dos autos do processo 0704424-45.2018.8.07.000 - 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Intimem-se.” Argumenta o Agravante, em síntese, que o Juiz a quo incorreu em erro ao indeferir os pedidos de penhora e bloqueio de bens dos autos do Inventário (Processo n° 0704424-45.2018.8.07.0001). Registra que não há dúvidas de que a dívida foi contraída por Egberto Baptista Pires, autor da herança, e sua esposa à época, Danuse Manção de Santana Pires. Ressalta que é pacífico na jurisprudência que, em se tratando de dívida contraída pessoalmente pelo autor da herança, pode a penhora recair sobre os bens do espólio, e não no rosto dos autos do inventário, na forma do artigo 674 do CPC, que só se aplica se o devedor for um dos herdeiros. Sustenta que é totalmente desconexa com a realidade dos fatos determinar que o credor abra novo inventário, sabendo que os próprios herdeiros não têm interesse em pagar as dívidas deixadas pelo falecido e arrastaram o inventário por mais de 5 (cinco) anos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a penhora de bens do espólio suficientes para quitar a dívida em execução. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para a confirmação da penhora. O preparo está devidamente comprovado (Id. 59347876). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Da análise dos autos, constata-se que a insurgência da Agravante diz respeito ao indeferimento do pedido de penhora dos bens listados no Inventário n. 0704424- 45.2018.8.07.0001. Em juízo de cognição sumária, verifico que assiste razão ao Agravante, pois inexiste dúvida de que a dívida foi contraída por Egberto Baptista Pires, autor da herança, porquanto decorre de notas promissórias assinadas por ele. Com a morte, é aberta a sucessão, integrando o espólio todo conjunto de bens, deveres e obrigações deixados pelo “de cujus”. Até a abertura de inventário, o espólio é representado pela figura do administrador provisório ativa e passivamente, conforme dispõem os artigos 110, 613 e 614 do CPC e o art. 1.797 do Código Civil. De acordo com os artigos 1.997, caput, do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. O artigo 642 do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: “Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.” Pela leitura do artigo 642 do CPC, constata-se que em se tratando de dívida contraída pelo autor da herança, a habilitação do crédito nos autos do inventário judicial é faculdade conferida ao credor, e não obrigação. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao assim dispor: "RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. 1. Decorre do art. 597 do CPC que o espólio responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 1.997 do CC, sendo induvidoso, portanto, que o patrimônio deixado pelo de cujus suportará esse encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá dentro das forças do que vier a receber. Em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor da herança, pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros. 2. Recurso especial provido." (REsp 1.318.506/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 24/11/2014). "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 211/STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA DEIXADA PELO DE CUJUS. PENHORA DOS BENS RELACIONADOS EM INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. (...) 2. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 293.609/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 26/11/2007, não há irregularidades na penhora direta de bens do espólio quando consequente de dívidas contraídas pelo de cujus. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (REsp 1.446.893/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/5/2014, DJe de 19/5/2014) "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ESPÓLIO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO DE CUJUS. PENHORA DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, PROVIDO. 1. O acórdão guerreado não possui nenhum vício a ser sanado por meio de embargos de declaração; em verdade, o aresto não padece de omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o Tribunal a quo se manifestou acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora posta e submetida. 2. Cabível seria a penhora no rosto dos autos do inventário, tomando-se em conta a espécie que ora se descortina, se ao menos um dos herdeiros estivesse na posição de executado, pois, nesse caso, eventual direito seu, reconhecido na futura partilha de bens, poderia ser atingido pela constrição; contudo, não é essa a circunstância da presente demanda, visto que a dívida é originária de obrigação do próprio de cujus. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, provido." (REsp 293.609/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 6/11/2007, DJ de 26/11/2007) No caso concreto, verifica-se que o Inventário foi extinto sem que houvesse a partilha de bens, em razão do abandono da causa pelos herdeiros. Assim, considerando que o espólio, massa de bens, responde pelas dívidas do falecido, enquanto não realizada a partilha, é facultativa a penhora dos bens que compõem o acervo hereditário, mostrando-se possível a penhora direta, sendo desnecessária habilitação no juízo do inventário ou a propositura de novo inventário, como no caso em questão. Sobre a matéria, trago à colação alguns julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIDO. PENHORA POR DÍVIDAS. ART. 642 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É possível a penhora direta de bens do espólio quando consequente de dívidas contraídas pelo falecido. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1999427 DF 2021/0321425-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. I - Tratando-se de dívida do espólio cabível a penhora direta de bens de seu acervo, nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil: "O espólio responde pelas dívidas do falecido". II - A habilitação do crédito nos autos do inventário é faculdade do credor, ao teor do artigo 642 do Codex de Ritos. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (TJ-GO - AI: 04664123820178090000, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/06/2019) “Agravo de instrumento. Insurgência contra a decisão que indeferiu a penhora de bens do espólio. Espólio que figura como executado da demanda. O patrimônio do devedor responde e garante as obrigações que contraiu até a realização da partilha de bens, podendo a penhora recair diretamente sobre os bens do falecido. A habilitação de crédito contra o espólio, no juízo de inventário, é mera faculdade concedida ao credor, nos termos do art. 642, do CPC. Recurso provido.” (TJSP, 28a Câmara de Direito Privado, AI no 22394475020188260000, Rel. César Lacerda, DJe de 07/01/2019). No entanto, em razão do falecimento do executado, deve- se antes possibilitar ao credor que comprove que existem bens a serem transmitidos aos herdeiros/sucessores, bem como emende a petição inicial, para incluir o espólio no polo passivo da relação processual, que será representado pelo administrador provisório, conforme disposto nos arts. 75, § 1o, 110, 313, §§ 1o e 2o, 613, 614, e 796 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora